Tribunal: TJES
Processo: 5005733-83.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005733-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHOPPING DA SEGURANCA LTDA
RECORRIDO: UNIALARME LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005733-83.2022.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SHOPPING DA SEGURANCA LTDA

RECORRIDA:
UNIALARME LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO
CIVIL
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA
.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ANEXADOS À INICIAL QUE REFORÇAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NO PERÍODO COBRADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
SHOPPING DA SEGURANÇA LTDA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da recorrida ao pagamento de R$ 5.222,79 por inadimplemento em compra e venda de produtos
de segurança
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que as provas anexadas aos autos, como notas fiscais, comprovante de entrega e e-mails, seriam suficientes para comprovar a existência do vínculo jurídico e do débito, pleiteando a reforma da sentença para a condenação da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Cinge-se a controvérsia em aferir se as notas fiscais sem aceite, acompanhada
s
de outros documentos probatórios e aptos a caracterizar a relação jurídica havida entre as partes é hábil a consubstanciar a propositura da ação de cobrança, conferindo ao credor, ora
recorrente
, o direito de cobrar a importância de R$ 5.222,79 (cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), relativo à compra e venda mercantil
de produtos de segurança.

6
. Pois bem.

7. O Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
tem o entendimento uníssono no sentido de que notas fiscais sem assinatura podem comprovar a relação jurídica havida entre as partes, quando confrontados os demais elementos probatórios dos autos.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1248167/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016)

8. Aplica-se aqui, por analogia, os precedentes acima, pois, assim como a monitória, ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita sem eficácia executiva.

9. No caso, os documentos, que instruem a exordial, são hábeis ao aparelhamento da ação de cobrança, pois composto de notas fiscais
(Ids. 15026050, 15026051 e 15026052)
, troca de e-mails
(Ids. 15026055, 15026055, 15026057 e 15026058)
e
comprovante de entrega
que atestam a existência da dívida
(Id. 15026054)
.

10. Inclusive no
s
e-mail
s

de Id. 1502605
,
págs. 01-03,
datado
s
de
22 e 23 de janeiro
,
de 2015,
a
recorrid
a cobra o envio de boletos para realizar o pagamento.
Já
o documento de Id. 12719741, devidamente assinado, reforça o fato de que houve a retirada de mercadorias e a confirmação da entrega.

11. Desta feita, conclui-se que resta demonstrada a relação negocial havida entre as partes, para o fornecimento de mercadorias indicadas nas notas fiscais acostada aos autos, e, em contrapartida, inexiste prova da quitação pela
recorrida
.

12. Assim, provado nos autos a existência de relação jurídica entre os litigantes e demonstrado o crédito da
recorrente
perante a
recorrida
, a reforma da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, pois em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença a fim de:

a)
RECONHECER
o vínculo jurídico e obrigacional entre as partes;

b)
CONDENAR
a recorrida UNIALARME LTDA a pagar à recorrente SHOPPING DA SEGURANCA LTDA a quantia de R$ 5.222,79 (cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a data de vencimento e juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde a citação, apurados por simples cálculo aritmético.

14. Ante o
provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)